Tribunal: TJES
Processo: 5033116-02.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033116-02.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FERNANDO ANTONIO GRECCO JUNIOR

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO E ANTERIOR À CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do CPC, sem condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Município sustenta que, em razão do pagamento do débito após o ajuizamento da ação, deve o executado arcar com os ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito realizado após o ajuizamento da ação e antes da citação do devedor, cabe a condenação do executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da causalidade impõe que suporte os encargos processuais aquele que deu causa ao ajuizamento da demanda, mesmo que a quitação do débito ocorra antes da citação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o pagamento extrajudicial posterior ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, equivale ao reconhecimento da pretensão executória, legitimando a condenação do devedor em custas e honorários.

O ajuizamento da execução fiscal acarreta custos à Fazenda Pública, não podendo esta ser prejudicada pelo exercício legítimo do direito de ação, sob pena de violação ao equilíbrio processual.

Atendidos os critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico correspondente ao débito quitado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O pagamento administrativo do débito tributário, realizado após o ajuizamento da execução fiscal e antes da citação, equivale a reconhecimento da pretensão executória.

O executado deve arcar com custas e honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Os honorários advocatícios, nessa hipótese, devem ser fixados conforme os critérios do art. 85, §§2º e 3º, do CPC, tomando-se por base o valor do débito quitado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 82, §2º, 85, §§1º, 2º e 3º, I, 90 e 924, II; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 1.442.828, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 12/04/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 13/12/2017; STJ, AgInt no AREsp 896.802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 06/10/2016; STJ, REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02/09/2016; TJES, Apelação Cível n. 5012726-7.2021.8.08.0035, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. maio/2024; TJES, Apelação Cível n. 5002006-28.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. abril/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

5033116-02.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: FERNANDO ANTONIO GRECCO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO CARDOSO FREITAS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha em razão da sentença que extinguira a execução fiscal originária com fulcro no disposto no artigo 924, II do CPC, e deixou de condenar a parte executada, ora apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

O Município apelante recorreu e aduziu que ao executado deve recair o ônus quanto as custas processuais e honorários de sucumbência.

Ausentes contrarrazões, dada a ausência de triangularização da demanda.

Pois bem. Segundo se depreende dos autos, o ajuizamento da presente execução fiscal ocorrera em novembro de 2023, ao que se seguira a prolação de despacho ordenando a citação da parte devedora (id. 16208985).

Inexitosa a tentativa de citar o requerido, o Município apresentou petição e pugnou pela extinção da demanda em razão da quitação administrativa do débito perseguido.

Com efeito, dispõe o artigo 82, §2º, do CPC, que “
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.
”

Por força do princípio da causalidade, prospera a irresignação, pois a quitação do débito objeto de cobrança ocorreu após o ajuizamento da demanda executiva, cabendo, portanto, a condenação da parte executada/apelada.

Com isso, sopesando a orientação do Superior Tribunal de Justiça, merece amparo a irresignação recursal pois, a despeito de a quitação do débito objeto de cobrança ter ocorrido antes da citação do devedor fora após o ajuizamento da demanda, cabendo condená-lo por ônus relativos a demanda vez que sua postura para a Colenda Corte caracteriza-se como reconhecimento da pretensão executória.

Nesse sentido tem decidido a Colenda Corte de Justiça, bem como este egrégio Tribunal, a saber:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. Na origem, a Execução Fiscal foi declarada extinta por sentença em virtude da quitação extrajudicial do débito tributário antes da citação do executado. Por conseguinte, deixou-se de condenar a parte executada aos ônus sucumbenciais. 2. Com efeito,
o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da Ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF.
(AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017). 3. Assim, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a Ação e ainda que não tenha sido promovida a citação. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). 4. Logo, o entendimento do Tribunal local vai ao encontro do Princípio da Causalidade, que prevê o pagamento das despesas e dos honorários por aquele que der causa à demanda, mesmo que a relação jurídica processual não tenha sido formada, pois o autor da Ação não pode ser prejudicado pelo exercício de direito legítimo, que, no caso, é a propositura da execução fiscal. (REsp 1.592.755/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 2/9/2016 e AgRg no AREsp 759.959/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 28/9/2015). 5. É que o processo de execução também implica despesas para as partes. Dessa sorte, na execução em si, pretendendo o executado quitar a dívida, deve fazê-lo com custas e honorários. Como é de sabença, "responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito" (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.100.289/PA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2024, DJe de 7/5/2024.)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA EXECUTADA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte.
2. Precedentes: AgInt no REsp 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; REsp 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; REsp 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no REsp 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1°/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023.)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PAGAMENTO APÓS O AJUIZAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. 1. O arbitramento de honorários advocatícios em Execução Fiscal extinta a pedido da Fazenda Pública pela quitação da dívida depende da aferição do princípio da causalidade. Precedentes do STJ. 2.
São devidos honorários advocatícios pelo executado à Fazenda Pública quando a Execução Fiscal for extinta pelo pagamento da dívida realizado posteriormente ao ajuizamento do feito satisfativo, ainda que antes da citação. Precedentes do STJ.
(Apelação Cível n. 5012726-7.2021.8.08.0035, Relator Desembargador Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, julgado em maio de 2024).

APELAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO, EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1)
A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha entendimento segundo o qual o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios
, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte, não podendo a Fazenda ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito. 2)
A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade
. 3) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte a sentença objurgada (id 7517127), apenas e tão somente para condenar a executada recorrida no pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico atualizado (que consiste no valor do débito fiscal, originariamente fixado em R$15.769,74), na forma do art. 85, §2º, do CPC. (Apelação Cível n. 5002006-28.2017.8.08.0024, Relator Desembargador Raphael Americano Câmara, julgado em abril de 2024)

Nesse trilhar, por obediência ao artigo 85 do CPC, examinando os requisitos dos seus parágrafos e os demais elementos dos autos (baixa complexidade do objeto, local de prestação do serviço balizado, tempo do tramitar processual reputo pertinente a fixação dos honorários em 10% sobre o valor do proveito econômico (valor da CDA 35387/2023), na forma do artigo 85, §§2º e 3º, I do CPC.

Diante do exposto, sem qualquer delonga, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença a fim de condenar o executado, ora apelado, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios do patrono do exequente, os quais arbitro em 10% sobre o proveito econômico, na forma do artigo 85, §§2º e 3º, I do CPC.

É como voto.

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Eminentes pares, em razão da divergência instaurada no presente julgamento, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

O eminente Relator,
Des. Jorge Henrique Valle dos Santos
, ao conhecer do recurso de apelação do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, deu-lhe provimento para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios,
fixando-os em 10% sobre o valor do proveito econômico, correspondente ao montante exigido na Certidão de Dívida Ativa
.

Ao fundamentar a conclusão do seu circunstanciado voto, o eminente Relator alicerçou-se no princípio da causalidade, assentando que o pagamento extrajudicial do débito após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida e atrai a responsabilização do executado pelos ônus da sucumbência, nos moldes da orientação pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Sobreveio divergência
inaugurada pelo eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery
que, ao também conhecer do recurso para dar-lhe provimento, divergiu quanto ao critério de quantificação dos honorários advocatícios, entendendo que, na ausência de proveito econômico processual,
os honorários deveriam ser fixados sobre o valor atualizado da causa
, e não sobre o valor da dívida exigida, por não ter havido comando judicial que ensejasse benefício direto à Fazenda Pública no âmbito da execução.

Do exame que fiz dos autos, cheguei à mesma conclusão esposada no voto do eminente Relator.

Cumpre registrar que, em situações análogas, tenho me manifestado no sentido de adotar o valor do débito exequendo como parâmetro para arbitramento dos honorários advocatícios, especialmente quando a extinção da execução decorre de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da demanda.

Ainda que não tenha havido citação válida, a simples propositura da execução impõe à Fazenda Pública despesas processuais e movimentação da máquina judiciária, sendo razoável e proporcional a fixação da verba honorária com base no montante que se buscava receber judicialmente, configurando verdadeiro proveito econômico.

Além disso, destaca-se que a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito exequendo encontra amparo também no art. 827, caput, do Código de Processo Civil, que estabelece regra específica para os processos de execução por quantia certa, categoria na qual se insere a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa.

Conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, tal dispositivo constitui norma específica para a execução por quantia certa, o que abrange a execução fiscal, devendo sua aplicação prevalecer sobre as regras gerais de sucumbência contidas no art. 85 do mesmo diploma legal, conforme ilustra o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO "CAPUT" DO ART. 827 DO CPC/2015. 1. Da análise do art. 827 do CPC/2015, verifica-se que referida norma é específica dos processos de execução, estando localizada no capítulo da "execução por quantia certa", o que abrange as execuções ajuizadas com base em CDA's, remanescendo obrigatória sua aplicação em detrimento do constante do art. 85, §3º, do CPC/2015. Precedentes: REsp n. 1.854.334/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Dje. 22.4.2020; REsp n. 1.908.832/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Dje. 11.12.2020. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.234.312/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Tal entendimento reforça a legitimidade da adoção do valor do débito como parâmetro para o arbitramento da verba honorária
,
não apenas em razão do proveito econômico obtido, mas também pela existência de comando legal específico que se sobrepõe às regras gerais de sucumbência.

Nesta linha de raciocínio, rogando vênia ao eminente Desembargador que inaugurou a divergência,
acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Jorge Henrique Valle dos Santos para dar provimento ao recurso de apelação
, reformando parcialmente a sentença para
condenar o executado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10%
sobre o valor do proveito econômico
.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5033116-02.2023.8.08.0035

APELANTES: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: FERNANDO ANTÔNIO CRECCO JÚNIOR

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha em razão da sentença id. 16208992, que reconheceu a satisfação da execução, decorrente do pagamento do débito extrajudicialmente, nos termos do art. 924, II, do CPC e deixou de condenar o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, id. 16208990, pugna pela reforma da sentença, a fim de que o executado seja condenado ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbências, ante o princípio da causalidade.

Coaduno com o eminente Relator no sentido de que são devidos os honorários sucumbências, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’ e de que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’
”
.
(AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

Não obstante, manifesto divergência por compreender que, nesta demanda, o Município não obteve comando judicial que lhe garantisse proveito econômico.

A satisfação do débito administrativamente é elemento exógeno ao processo, de modo que aqui não houve proveito econômico.

Nesse contexto, em demandas como a presente tenho arbitrado os honorários sobre o valor atualizado da causa.

De conseguinte, manifesto parcial divergência de modo que, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do disposto no art. 85, §§2º e 3°, do CPC, e condeno-a ao pagamento das custas processuais.

É, respeitosamente, como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5033116-02.2023.8.08.0035

APELANTE:

MUNICÍPIO DE VILA VELHA

A
PELA
D
O
:
FERNANDO ANT
Ô
NIO GRECCO J
Ú
NIOR

RELATOR
A
:

DES
EMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO:
DES
EMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha/ES, que,
nos autos da execução fiscal n.º 5033116-02.2023.8.08.0035 proposta em face de Fernando Ant
ô
nio Grecco J
ú
nior, que extinguiu o feito com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, deixando de condenar o executado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A sentença foi lançada
n
o id nº 16208993 e fundamentou-se no entendimento de que o pagamento do débito foi realizado administrativamente antes da efetivação da citação, motivo pelo qual não seriam devidos honorários nem custas pela parte executada, em consonância com precedentes jurisprudenciais mencionados pelo juízo.

S
ustenta (1)
que a sentença recorrida contraria a jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é devida a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios mesmo quando o pagamento do débito ocorrer antes da citação, desde que após o ajuizamento da ação; (2) que o princípio da causalidade impõe a responsabilização do devedor pelo ônus sucumbencial, uma vez que foi o inadimplemento que deu causa à propositura da execução fiscal e ao consequente trabalho da Procuradoria Municipal; (3) que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo também se firmou no sentido de reconhecer a obrigação do executado ao pagamento de honorários nas hipóteses de extinção da execução por pagamento extrajudicial após o ajuizamento da demanda; (4) que deve ser reformada a sentença para que seja reconhecida a sucumbência da parte executada, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso, com a condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios.

Consoante certidão constante ao id nº 16208994, não foram apresentadas contrarrazões, diante da ausência de triangularização da relação processual.

O Eminente Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença e condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico do Município de Vila Velha, entendimento que foi acompanhado pela Eminente Desembargadora Heloísa Cariello.

O
Eminente Desembargador Fábio Nery Brasil deu provimento ao recurso para condenar o apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios correspondentes a 15% (quinze por cento) do valor da causa.

Para os fins do art. 942 do CPC, pedi vista dos autos e hoje apresento meu voto para continuação do julgamento.

Conforme
o
entendimento do C. STJ “
o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§ 1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015’, e
is
que ‘o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte’, não podendo a exequente ‘ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito’
”
(
STJ -
AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/09/2023, DJe de 20/9/2023).

E

n
o julgamento do REsp. nº 1.850.512/SP, sob
o rito
dos recursos repetitivos,
T
ema nº 1.076,
o
Superior Tribunal de Justiça

fix
ou
a
s

seguintes
tese
s vinculantes:
“
I
) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;
II
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n
º
1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022),
tal decisão h
á
que ser obrigatoriamente observada por todos os juízes e
t
ribunais, por força do disposto no art. 927, III do CPC.

Ocorre que em se tratando de execução fiscal
a fixação dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do débito exequendo
regula-se pelo disposto
no art. 827, caput, do Código de Processo Civil que estabelece regra específica para os processos de execução por quantia certa, categoria na qual se insere a execução fiscal fundada em Certidão de Dívida Ativa:

“
A
rt. 827. Ao despachar a inicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

§ 1º No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade.

§ 2º O valor dos honorários poderá ser elevado até vinte por cento, quando rejeitados os embargos à execução, podendo a majoração, caso não opostos os embargos, ocorrer ao final do procedimento executivo, levando-se em conta o trabalho realizado pelo advogado do exequente.”

E segundo a
orientação
consolid
ada pelo Superior Tribunal de Justiça, tal dispositivo constitui norma específica para a execução por quantia certa, o que abrange a execução fiscal, devendo sua aplicação prevalecer sobre as regras gerais de sucumbência contidas no art. 85 do mesmo diploma legal, conforme ilustra o seguinte aresto:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO "CAPUT" DO ART. 827 DO CPC/2015.

1. Da análise do art. 827 do CPC/2015, verifica-se que referida norma é específica dos processos de execução, estando localizada no capítulo da "execução por quantia certa", o que abrange as execuções ajuizadas com base em CDA's, remanescendo obrigatória sua aplicação em detrimento do constante do art. 85, §3º, do CPC/2015. Precedentes: REsp n. 1.854.334/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Dje. 22.4.2020; REsp n. 1.908.832/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Dje. 11.12.2020.

3. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp n. 2.234.312/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

No mesmo sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC/2015.

I - Na origem, trata-se de e agravo de instrumento interposto pelo Estado de Minas Gerais contra a decisão que, nos autos de ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de Transnorte S.A., fixou os honorários advocatícios no percentual de 5% sobre o valor do débito, nos termos do art. 85, §3º, do CPC.

II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso especial.

III - Prima facie, a decisão agravada está amparada na jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual não há por que falar na inadmissibilidade do julgamento monocrático. Incidência da Súmula n. 568/STJ e do art. 932, VIII, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4°, III, do RISTJ.

IV - Tal orientação não gera prejuízo às partes, porquanto está resguardada a possibilidade de interposição do agravo interno objetivando o exame da matéria pelo Colegiado competente. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.630.561/MA, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 20/10/2017; AgInt no AREsp 748.359/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe 16/11/2017; AgInt no AREsp 947.903/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017; AgInt nos EDcl no REsp 1.268.982/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe 19/4/2017; AgInt no REsp 1.655.635/SE, relator Ministro Mauro Campbell Marques.

V - No processo de execução fiscal, os honorários advocatícios pelo exequente estão disciplinados no art. 827 do CPC, conforme se afere dos seguintes precedentes: (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.799.460/GO, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021, AgInt no AREsp n. 2.234.312/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023 e AgInt no AREsp n. 1.738.784/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021.)

VI - Agravo interno improvido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.801.075/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024.)

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CDA. FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA NO DESPACHO INICIAL. APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC/2015. MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - No despacho inicial em execução fiscal - execução de título extrajudicial - CDA -, impõe-se a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento), a teor do disposto no art. 827 do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a disciplina geral preconizada no art. 85 do mesmo Estatuto Processual. Precedentes.

III - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

IV - Agravo Interno improvido.”

(
STJ -
AgInt no AgInt no REsp n. 2.073.609/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO "CAPUT" DO ART. 827 DO CPC/2015.

1. Da análise do art. 827 do CPC/2015, verifica-se que referida norma é específica dos processos de execução, estando localizada no capítulo da "execução por quantia certa", o que abrange as execuções ajuizadas com base em CDA's, remanescendo obrigatória sua aplicação em detrimento do constante do art. 85, §3º, do CPC/2015.

Precedentes: REsp n. 1.854.334/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Dje. 22.4.2020; REsp n. 1.908.832/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Dje. 11.12.2020.

3. Agravo interno não provido.”

(
STJ -
AgInt no AREsp n. 2.234.312/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

“
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. NOVAS PENHORAS. REFORÇO DE PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM OS ARBITRADOS NOS EMBARGOS. POSSIBILIDADE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, o presente feito decorre de embargos opostos pelo contribuinte à execução fiscal ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul. Por sentença, os embargos foram rejeitados, sendo fixados honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No Tribunal de origem, a apelação foi rejeitada, não sendo majorados os honorários advocatícios.

II - Conforme o art. 827 do CPC, o juiz, no processo de execução ao despachar a inicial, "fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado", ou seja, trata-se de um comando imperativo, a ser efetuado no despacho inicial da execução.

III - Por outro lado, o mesmo artigo, em seu § 2º, estabelece como limitação total aos honorários advocatícios, levando em consideração o somatório do referido percentual com o de honorários fixados em eventuais embargos à execução fiscal, o limite de 20% (vinte por cento) para a soma das condenações. Nesse sentido são os seguintes precedentes: REsp 1.550.859/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 19/12/2017 e AgInt no REsp 1.679.078/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 30/10/2017.

IV - No presente caso, verifica-se que a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal fixou os honorários, apenas em relação à rejeição dos embargos opostos, em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (fl. 98). Assim, quando somados o referido percentual com o daquele fixado no despacho inicial da execução, já se alcançaria o limite estabelecido no referido art. 827, bem como o do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

V - Ainda que assim não fosse, como não ficou assentada nos autos a informação relativa aos honorários fixados de plano pelo magistrado, incide na hipótese, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF, que assim dispõe: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."

VI - Agravo interno improvido.”

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.967.099/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO INICIAL. CRITÉRIO LEGAL. ART. 827 DO CPC/2015. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 126 DO STJ. INAPLICABILIDADE.

1. O Código de Processo Civil de 2015 dispõe de regra própria para o estabelecimento da verba honorária inicial em execução de título executivo extrajudicial, gênero que também contempla a espécie Certidão de Dívida Ativa (CDA), o que afasta a disciplina geral preconizada no art. 85 do aludido Codex.

2. O art. 827 do referido diploma processual prevê que, ao despachar a inicial de execuções de título extrajudicial, o juiz fixará, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem pagos pelo executado.

3. O referido dispositivo estabelece percentual tarifado de honorários de sucumbência a ser determinado, de plano, pelo juiz em favor do exequente, bem como a sua redução ou majoração a depender da sorte da execução (pagamento imediato do débito ou impugnação por embargos).

4. O acórdão local não tratou da razoabilidade ou da proporcionalidade dos honorários advocatícios estabelecidos, mas exclusivamente do critério legal para a fixação inicial dessa verba em execução fiscal, temática que não possui conotação constitucional, motivo pelo qual se revela inaplicável o disposto na Súmula 126 do STJ.

5. Agravo interno desprovido.”

(
STJ -
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.816.391/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

C
onfira
m
-se precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
replicando o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESPACHO INICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 827 DO CPC. Insurgência fazendária contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apenas para reduzir os honorários advocatícios fixados em 10% no despacho inicial da execução para 8%, com aplicação analógica do art. 85, § 3º, do CPC. Descabimento. Prevalência do percentual mínimo de 10% previsto no art. 827 do CPC, norma específica dos processos de execução e de aplicação obrigatória. Inaplicabilidade, nesse momento processual, do art. 85, § 3º do CPC. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Decisão reformada. Recurso provido.”

(
TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3000342-57.2023.8.26.0000 Tremembé, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 20/03/2023, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DESPACHO INICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL MÍNIMO – Insurgência fazendária contra o arbitramento de verba honorária, quando do recebimento da petição inicial concernente à execução fiscal proposta, em alíquota inferior àquela prevista no art. 827, caput, do CPC – Acolhimento – Obrigatoriedade de observância do percentual mínimo previsto no referido dispositivo legal (10%) – Inaplicabilidade, nesse momento processual, do art. 85, § 8º, do CPC – Prestígio à celeridade, ao maior interesse do credor, à máxima efetividade da execução e à isonomia entre os exequentes – Jurisprudência do E. STJ, desta E. Corte Bandeirante e desta C. Câmara de Direito Público – Decisão reformada – Recurso provido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30069890520228260000 Barueri, Relator.: Rubens Rihl, Data de Julgamento: 23/11/2022, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/11/2022).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo - FPESP contra decisão que homologou cálculos apresentados pela Massa Falida de Textil Cryb Ltda., afastou a incidência de honorários advocatícios na execução fiscal e condenou a agravante por litigância de má-fé.

2. A agravante pede a reforma da decisão para a inclusão de honorários advocatícios em seu favor na execução fiscal e o afastamento da multa por litigância de má-fé.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se são devidos honorários advocatícios em favor da agravante na execução fiscal remanescente, bem como o respectivo percentual; e (ii) saber se a agravante agiu com litigância de má-fé.

III. Razões de decidir

4. A inclusão de honorários advocatícios na execução fiscal é cabível, mesmo após a oposição de embargos à execução fiscal, desde que não haja extinção integral da execução.

5. O percentual de honorários advocatícios deve ser fixado em 10%, conforme o artigo 827 do CPC.

6. A agravante não agiu com má-fé, havendo mero exercício regular de direito no caso, de apresentar cálculos com honorários que lhes são devidos, ainda que em percentual excessivo. IV. Dispositivo e tese

7. Provimento do agravo de instrumento para determinar a inclusão dos honorários advocatícios devidos na execução fiscal, fixados em 10% do valor atualizado do débito remanescente, e afastar a multa por litigância de má-fé.

8. Tese de julgamento: "1. São devidos honorários advocatícios na execução fiscal remanescente. 2. A agravante não agiu com litigância de má-fé."

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30047661120248260000 Campo Limpo Paulista, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 20/12/2024, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/12/2024).

“
Execução fiscal. Honorários fixados em 10% sobre o valor do débito corrigido em caso de não oposição de embargos do devedor. Insurgência descabida. Arbitramento nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil. Precedentes. Recurso desprovido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23398160820258260000 São Paulo, Relator.: Borelli Thomaz, Data de Julgamento: 23/10/2025, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CDA – Regularidade formal – CDA revestida de todos os requisitos legais, permitindo ao contribuinte o conhecimento de seu teor e exercício de eventual defesa contra a exação – Inteligência do art. 202 do CTN – Pretensão de reforma para a aplicação da Taxa Selic na fração do mês – Impossibilidade – Segundo jurisprudência desta Câmara, o crédito tributário sujeita-se à incidência de juros equivalentes à Selic, por mês, mais 1% pela fração de mês, observando-se sempre, ao menos segundo a literalidade do diploma legal, o mínimo de 1% por mês, como se colhe dos arts. 20 a 22 da Lei Estadual 10.705/2000 – Honorários advocatícios – Honorários administrativos não foram incluídos nas CDAs que instruíram a execução fiscal – Arbitramento inicial de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado do débito está em consonância com o disposto no art . 827 do CPC – Precedentes – Decisão mantida – Recurso improvido.”

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20171620320258260000 Capivari, Relator.: Maurício Fiorito, Data de Julgamento: 14/02/2025, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2025).

Dest
a pacífica orientação jurisprudencial decorre
que
em se

aplicando o artigo 827, caput c/c o §
1
º,
do CPC os honorários advocatícios devem ser fixados em 5
% (
cinco
por cento)
sobre o valor da causa,
tendo em vista que quando da inicial os honorários advocatícios deveriam ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Contudo, como houve o pagamento antecipado do débito antes mesmo da citação do apelado na execução fiscal, aplica-se a regra do artigo 827, §1º, do CPC o que “No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade”.

Com a mais respeitosa vênia, n
ão é adequado,
por conseguinte,
fixar-
se
honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa,
pois por expressa disposição legal somente nas hipóteses de oposição e rejeição

de
embargos à execução
é
que,
em tese,
admite-
se
a fixação d
os honorários advocatícios em até 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
(CPC,
§ 2º, do art. 827
).

Por outro lado,
com todas as vênias,
também não é adequado
tomar como base de cálculo para a fixação
no percentual de
10% (dez por cento)

o valor do proveito econômico,
eis
que o art. 827 “
caput”
do CPC,
regra específica e aplicável à hipótese,
além de

estabelecer
que a
base de cálculo
é
o valor da causa,
também estabelece os respectivos percentuais a serem fixados em cada uma das situações possíveis.

Por estas razões,
com a mais respeitosa vênia
dos entendimentos em contrário
,
dou provimento ao recurso para
fix
ar
os honorários advocatícios em
5
%
(
cinco p
or cento) do valor atualizado
da causa (valor
atualizado
da execução),
por força do disposto n
o artigo 827, caput c/c o seu § 1º, ambos do CPC.

É como voto.

Des
embargador Fabio Clem de Oliveira